Tribunal: CARF
Processo: 13819.902113/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902113/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.358 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
A contribuinte, por meio de seu procedimento de transmissão de Per/dcomp,
pretendeu se utilizar duas vezes de pagamentos a maior, pois ao mesmo tempo
em que foram aproveitados no encerramento do período de apuração, foram
também objeto de Declarações de Compensação, ou seja, utilizados como
origem de pagamentos indevidos. Nesse contexto, reconhecer o direito
creditório utilizado com origem em Pagamento Indevido ou Maior que o
Devido seria admitir a utilização em duplicidade de parte de um mesmo
recolhimento, entendimento este inteiramente contrário ao ordenamento
jurídico e ao direito positivo vigente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13819.908646/2009-19, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.357, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902113/2011-30
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902113/2011-30

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Restituição e Declaração
de Compensação – PER/DComp, indicada no presente processo, por meio da qual a interessada
declarou a utilização de direito creditório (recolhimento a maior de estimativa mensal) e que não
houve o reconhecimento do direito creditório utilizado, nos termos do Despacho Eletrônico da
unidade de origem.
Conforme Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa de
jurisdição, o crédito pleiteado foi indeferido e as compensações declaradas não foram
homologadas.
Irresignada com o despacho denegatório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, por meio da qual, em síntese, alegou contribuinte esta devidamente
amparada pela citada legislação em vigor e atende os requisitos legais para seja concedido e
deferido o presente pedido de compensação PER/DCOMP. Ressalta novamente que os
pagamentos efetuados foram efetuados durante o ano calendário, com base em Balanço ou
Balancete de Suspensão ou Redução, de acordo com o que foi declarado da DIPJ -Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, na ficha 11 - (IRPJ), e na ficha 16 (CSLL).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora a quo, sob os fundamentos constantes do acórdão proferido, constante às fls. dos autos
eletrônicos, que a contribuinte utilizou-se integralmente, de todos os pagamentos efetuados na
apuração efetuada no encerramento do período de apuração, tanto na DIPJ/Original como na
DIPJ/Retificadora, após apresentadas as Declarações de Compensação sob análise.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário, por
meio do qual, em essência, reiterou as alegações lançadas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.357, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele
se deve conhecer.
Conforme relatoriado, tudo se iniciou com um pedido de compensação de
débito de estimativa de CSLL de 2007, com crédito proveniente de
pagamento indevido ou a maior de 2006 (crédito original), conforme
consta no PER/DCOMP.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte apresenta
quadro onde mostra que teria efetuado vários recolhimentos de CSLL,
mensais, superiores aos devidos:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902113/2011-30

A DRJ, então, procurou examinar a existência do referido crédito nos
sistemas da RFB, tendo informado que a Contribuinte tinha apresentado
outras DCOMPs com o aludido crédito (supra) em outros processos, e
que o montante do crédito seria de R$ 319.027,99 (conforme Acórdão
recorrido).
A Recorrente contesta tal valor considerado pela DRJ, argumentando:

Abaixo, as informações extraídas de outro processo:

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902113/2011-30

Assim, de se concordar com a Recorrente, quando alega que o Relator da
DRJ entendeu, de maneira equivocada, que o valor de R$ 38.274,97
deveria ser somado ao crédito pretendido no mês de setembro de 2006.
Quanto ao mês de novembro, de fato o valor de R$ 98.665,50 encontra-se
no
per/dcomp
mencionado,
como
crédito
no
processo
13819.909152/2009-43, de forma que de se considerar o valor de R$
56.124,89.

Em seguida, a DRJ apresenta um demonstrativo mostrando os dados da
CSLL apurada a título de estimativas mensais de todo o ano de 2006, de
dados extraídos de Declaração DIPJ retificadora, apresentada em
16/11/2009, após o Despacho Decisório.

Neste demonstrativo consta um total de estimativas de R$ 1.424.889,94,
que é o mesmo valor declarado como CSLL devida na DIPJ Retificadora,
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902113/2011-30

a qual, entretanto, apresenta um valor diferente para as estimativas, da
ordem de R$ 1.598.798,25 (na decisão DRJ).

Aqui cabe reproduzir importante destaque alertado pela DRJ:
Nesse ponto, cabe esclarecer que tal levantamento em conjunto, para todo o
ano-calendário de 2006, está sendo efetuado, tendo em conta que ao se utilizar
de direito creditório com origem em pagamentos de estimativas declarados
como indevidos, se reconhecido tal crédito, esse montante não poderia mais ser
utilizado na extinção do IRPJ apurado no final do período de apuração.
Da análise das DCTF apresentadas, originais e retificadoras, a DRJ
elaborou demonstrativos mostrando que, se consideradas as DCTF
retificadoras, o total das débitos mostrou-se da ordem de R$
1.368.818,36, inferior ao indicado pela Recorrente na linha 16, ficha 12
A:

Dos débitos declarados de R$ 1.368.818,36, (quadro supra), uma parte
foi extinta por meio de pagamento (R$ 1.279.445,35) e outra por
compensações (R$ 89.372,99), conforme demonstrativo da decisão de
piso:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902113/2011-30

Foram confirmados pelo sistema SIEF -, recolhimentos a título de
estimativas de R$ 1.509.425,24, e compensações homologadas de R$
78.864,19, estando vinculado aos débitos declarados em DCTF o
pagamento de R$ 1.279.445,35, enquanto que permaneceram sem
alocação o valor de R$ 229.979,91.
Ainda, o total das estimativas (pagamentos confirmados + compensações
declaradas), resulta em R$ 1.589.798,23, mesmo valor informado na
DIPJ, original e retificadora:

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902113/2011-30

Veja que a Recorrente utilizou-se de todos os pagamentos na apuração do
saldo negativo de CSLL, como demonstrado (quadro supra), enquanto
que no Per/Dcomp sinalizava que tratava de compensação de estimativa
recolhida a maior (pagamento indevido ou a maior), situação que não se
pode aceitar, uma vez que os “excessos” foram considerados no saldo
negativo.
Ainda, veja que mesmo considerando-se os pagamentos e as
compensações, totalizando, como acima destacado, o montante de R$
1.598.798,23 e se fosse reconhecido o crédito pleiteado R$ 229.979,91,
restaria R$ 1.368.818,32, e confrontado com a CSLL devida
apurada/declarada (R$ 1.424.889,94) ainda assim resultaria em CSLL a
pagar de R$ 56.071,62.
Acertadamente, portanto, a DRJ assim concluiu:
No presente caso, ficou demonstrado, à exaustão, que a contribuinte
utilizou-se integralmente, de todos os pagamentos efetuados, no valor
total de R$ 1.509.425,24, na apuração efetuada no encerramento do
período de apuração, tanto na DIPJ/Original como na
DIPJ/Retificadora, reitere-se, esta última apresentada em 16/11/2009,
depois de apresentadas as Declarações de Compensação sob análise.
Em outras palavras, de uma forma mais específica, a contribuinte por
meio de seu procedimento, pretende se utilizar duas vezes de pagamentos
no valor de R$ 319.027,99, pois ao mesmo tempo em que aproveitados no
encerramento do período de apuração, são também objeto de
Declarações de Compensação, ou seja, utilizados como origem de
pagamentos indevidos.
[NOTA DO RELATOR – CARF: como mostrado tal valor foi
retificado neste voto, permanecendo o valor do crédito então
pleiteado, de R$ 229.979,91].
E mais, a contribuinte fez isso por opção dela, por sua livre iniciativa e
manifestação de vontade.
Nesse contexto, reconhecer o direito creditório utilizado com origem em
Pagamento Indevido ou Maior que o Devido-PGIM seria admitir a
utilização em duplicidade de um mesmo recolhimento, entendimento este
inteiramente contrário ao ordenamento jurídico e ao direito positivo
vigente, em claro desrespeito aos princípios da legalidade e da
moralidade administrativa.
Em conseqüência, diante da apresentação da Dcomp número [...], objeto
deste processo, não há direito creditório a ser reconhecido.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902113/2011-30

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital